Tribunal: TJDFT
Processo: 0735675-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PROVA DO PAGAMENTO NÃO REALIZADO. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus, com pedido de efeito suspensivo, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as partes rés/recorrentes a pagarem à parte autora/recorrida a quantia de R$39.356,69 (trinta e nove mil trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos), mais os consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) prova do fato constitutivo do direito da autora/recorrida, em relação a todos os veículos locados; e (ii) concessão do benefício de ordem aos fiadores recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo aos recorrentes ALUIZIO JORGE CANDEIA e MARIA DAS DORES CANDEIA a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram hipossuficiência de ambos (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). De igual forma, concedo o benefício à empresa recorrente AMPLIMASTER ANTENAS E SERVICOS LTDA - EPP, considerada a situação cadastral inapta (ID 67308396) e a notícia de encerramento das atividades (ID 67308281). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), hipótese diversa dos autos.
5. Incompetência. Segundo o art. 8o, § 1o, II, da Lei no 9.099/95, as empresas de pequeno porte são admitidas a propor ação perante o Juizado Especial, de forma que deve ser afastada a alegação de incompetência do juízo, porquanto a empresa autora se enquadra na hipótese legal (ID 67308389 - Pág. 6). Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
7. Segundo a inicial, em 28/08/2020 a autora/recorrida celebrou com a empresa ré/recorrente contrato de locação de três veículos (n°. 30/2020), com vigência de 24 meses e valor mensal de R$1.100,00 para cada veículo. Em 07/10/2020 as partes promoveram aditivo contratual, acrescentando mais dois veículos, pelo valor mensal de R$1.100,00 para cada veículo, com vigência até 07/10/2022. Os recorrentes, pessoas físicas, figuraram como fiadores dos contratos e, considerando que a contratante não cumpriu os encargos contratuais, no valor de R$26.156,69, o inadimplemento gerou a rescisão antecipada do contrato em 04/04/2022 e a aplicação da multa rescisória de R$13.200,00, totalizando R$39.356,69.
8. A empresa ré/recorrente, por sua vez, argumenta excesso de cobrança, no pressuposto de que foi incluída indevidamente a mensalidade e o custo de avaria de um veículo, reconhecendo a dívida de R$34.980,02 (ID 67308314 - Pág. 7). Pugna pela concessão de benefício de ordem em favor dos recorrentes.
9. Não há obrigatoriedade de instrumentalização do negócio jurídico por meio de contrato escrito para legitimar uma relação jurídica (CC, art. 107). Contudo, é preciso demonstrar por outros meios de provas os requisitos que constituem o negócio jurídico, a fim de determinar sua existência e validade (Acórdão 1948827, 0704006-10.2023.8.07.0009, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024).
10. No caso, embora não indicado o sexto veículo locado no contrato e seu aditivo, as provas produzidas, como os checklists de entrega e devolução dos bens e imagens dos veículos exibindo o logotipo da empresa recorrente, são satisfatórios para a comprovação do fato constitutivo do direito da autora/recorrida (CPC, art. 373, I).
11. Outrossim, de acordo com o artigo 319 do Código Civil, a prova do pagamento cabe ao devedor, sobretudo quando evidenciado o fato constitutivo do direito do credor (AgInt no REsp n. 1.665.840/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019)
12. Ademais, o benefício de ordem invocado não aproveita ao fiador que deixar de nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, que sejam suficientes para a quitação da integralidade da dívida, conforme previsão do art. 827, parágrafo único, do Código Civil (Acórdão 1657480, 0739003-14.2021.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/01/2023, publicado no DJe: 17/02/2023.).
13. Por conseguinte, satisfatoriamente comprovada a locação dos veículos e não apresentada prova do pagamento equivalente, escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido.
15. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 107 e 319; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.665.840/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019; TJDFT, Acórdão 1948827, 0704006-10.2023.8.07.0009, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024); TJDFT, Acórdão 1657480, 0739003-14.2021.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/01/2023, publicado no DJe: 17/02/2023.